Tribunal: TJES
Processo: 5004819-09.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004819-09.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELVIRA KIEPER GRONER e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESPARECIMENTO DE ENTE DE HOSPITAL ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O instituto da prescrição constitui um pilar do Direito, nos seus âmbitos material e processual, visto que nenhuma parte deve sofrer por tempo indeterminado a incerteza sobre as consequências de um ato cometido.

II – As dívidas estaduais prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Precedentes do TJES.

III – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004819-09.2024.8.08.0048

APELANTES: ELVIRA KIEPER GRONER, ELENICE GRONER VIEIRA, ALINE GRONER, ANDERSON GRONER e JOÃO PAULO GRONER VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se os autos de apelação cível interposta por
ELVIRA KIEPER GRONER, ELENICE GRONER VIEIRA, ALINE GRONER, ANDERSON GRONER
e JOÃO PAULO GRONER VIEIRA,
irresignados com sentença de ação indenizatória ajuizada por eles em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, na qual o juízo
a quo
decretou a prescrição da pretensão autoral, julgando improcedentes seus pedidos.

Em razões, os apelantes perseguem a reforma
in totum
da sentença uma vez que, em seus termos, o prazo prescricional deveria ser contado desde o trânsito em julgado da declaração de ausência do ente pela qual pleiteia-se a indenização e não o desaparecimento de fato, como concluiu o magistrado sentenciante.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em comento, os autores/apelantes são esposa, filhos e neto de
Amilton Groner
, o qual desapareceu de hospital estadual em 20 de abril de 2008, não havendo notícia desse desde a data supracitada.

Nessa senda, fora ajuizada ação para declaração de ausência junto a Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, cujo trânsito em julgado ocorreu em 12 de março de 2021, sendo a presente demanda proposta em 19 de fevereiro de 2024.

Os recorrentes alegam, em suma, a impossibilidade de realizar pleito indenizatório junto ao procedimento de ausência, razão pela qual aguardaram o trâmite da declaratória para posteriormente perseguir a indenização pretendida, quando, conforme narrativa recursal, fora conferida oficialidade à ausência do Sr. Amilton, uma vez que
“a declaração judicial de ausência é o evento que estabelece oficialmente a condição da pessoa desaparecida e permite que os interessados ajam em seu nome.”

Não obstante a alegação autoral, o juízo
a quo
, considerando a data do suposto ato lesivo à personalidade dos apelantes, qual seja, abril de 2008, resolveu o mérito da lide julgando prescrita a pretensão da parte autora em sentença que, a meu ver, não merece reparo.

Nessa esteira,
a
b initio
, destaca-se que, consoante o art. 1º do decreto nº 20.190/32,
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Nesse diapasão, tem-se como ato ilícito gerador do dano à parte recorrente o desparecimento do ente querido quando estava sob a responsabilidade do apelado.

Não pode prosperar, portanto, a tese recursal de que a declaração de ausência seria necessária para configurar o estado de pessoa desparecida no mundo fático, visto que tal reconhecimento judicial é necessário tão somente para fins jurídicos como sucessão de bens, mas não para que se torne crível o evento ocorrido, o qual resta incontroverso, inclusive, dada a repercussão social decorrente desse.

Diante de tal cenário, recorda-se que, nos termos do diploma civil em seu art. 189, a prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia do seu titular no prazo legalmente estipulado.

Nos dizeres de Francisco Amaral (
Direito Civil: introdução):

“Se o lesado pelo descumprimento do direito subjetivo não agir no período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção do seu crédito,
extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e permite a convalescença da lesão nele verificada
.”

Outrossim, destaca-se que o instituto da prescrição constitui um pilar do Direito, nos seus âmbitos material e processual, visto que nenhuma parte deve sofrer por tempo indeterminado a incerteza sobre as consequências de um ato cometido, tendo em vista a inércia do principal interessado em sua condenação.

Sobre isso, ainda, versou o supramencionado jurista
1
:

“
J
ustifica-se a prescrição pela necessidade de paz, ordem, segurança e certeza jurídica.

Não houvesse tal instituto, a qualquer momento poder-se-ia voltar a superadas pretensões e a antigos litígios.
Pode-se, assim, dizer que, de modo geral, o que se protege é o interesse público, embora, de modo particular, se reconheça que a prescrição é imposta, tendo em vista, principal e imediatamente, o interesse do sujeito passivo e, secundária e mediatamente, o interesse geral. Com prescrição, pune-se também a negligência do titular do direito subjetivo lesado.”

Ademais, salienta-se que a peça exordial do presente processo foi protocolada em 19.02.2024, mais de 15 (quinze) anos após o desaparecimento discutido, de modo que resta clarividente a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

Embora aleguem os recorrentes a impossibilidade de cumulação de pedidos na ação declaratória de ausência, nada obstava o ajuizamento de ação indenizatória de forma independente, tampouco trouxeram outro fato que justificasse a inércia.

Acerca do tema, cita-se também jurisprudência deste Colendo Tribunal:

“
Tratando-se de insurgência em face do Estado, aplicável a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.”
(TJES, Apelação Cível, 0008282-29.2018, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 27/11/2023).

Nesse sentido, não vislumbro outro desfecho possível senão o outrora proferido.

Pelo exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO

do recurso, contudo, NEGO-LHE
PROVIMENTO

para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que fixo os honorários advocatícios, dada a triangulação da lide, em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 1º do CPC e da jurisprudência da Corte Superior, observado, no entanto, o disposto no artigo 98, §3º do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Direito Civil: Introdução. Amaral, Fracisco.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.